Tribunal: STF
Processo: MI 7522
Classe: MI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. DECISÃO DE EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. INOBSERVÂNCIA DE PRAZO PARA EMENDA À INICIAL. AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

    1.Inexistente suposta nulidade de intimação da decisão agravada, porquanto devidamente realizada nos termos do art. 272 do Código de Processo Civil.

    2. In casu, foi concedido prazo à parte impetrante para a realização da necessária emenda à inicial. Certificada a ausência de resposta da parte pela Secretaria desta Suprema Corte, o processo foi extinto sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do CPC/2015.

    3. Ausente fundamento apto a justificar a emenda a destempo, impõe-se a negativa de seguimento a inconformismo do agravante manifestamente improcedente.

    4. Agravo regimental a que se nega seguimento.